Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700205-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAIRES SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo de 15 dias ao Distrito Federal. Intime-se. Após, ao Ministério Público. Brasília, 18 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator